Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738950-02.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: WESLEY ROCHA RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Raquel dos Santos Almeida, OAB-DF 32.308, em favor de WESLEY ROCHA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), em concurso com o delito do art. 12, caput, da Lei 10.826/03 (posse ilegal de munição), decretou-lhe, a requerimento do Ministério Público, prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que o paciente tem família no distrito da culpa, residência fixa e ocupação lícita, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica via tornozeleira. Sustenta, ademais, ser o indiciado imprescindível nos cuidados da genitora, pessoa com deficiência, bem como pai de uma criança de 4 meses de vida. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, nada obstante o concurso, na hipótese, com o crime de posse ilegal de munição. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de porções de cocaína e maconha, conforme atestado por Laudo Preliminar, além de dinheiro em espécie e utensílios e apetrechos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes, bem como munições de arma de fogo. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas, conforme registradas no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração delitiva por parte do paciente, evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Com efeito, o paciente foi autuado na posse de quantidade significativa de cocaína e maconha. Esse contexto, aliado à informação dada pelos policiais, em depoimento, de que vinham recebendo inúmeras denúncias anônimas de tráfico no local revela, em primeira análise, possível dedicação do autuado ao comércio proscrito, o que subsidia a prognose de perigo atual de liberdade. Ademais, o indiciado, de 24 anos de idade, não comprovou exercício de ocupação lícita, além de registrar outras passagens por posse de drogas e, na adolescência, pela Vara da Infância e Juventude. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do indiciado, o que justifica, por ora, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Desse modo, conforme ponderado pelo juízo impetrado, a situação é suficiente para prognosticar situação de risco atual de reiteração delitiva. A alegação de imprescindibilidade nos cuidados da genitora e da filha recém-nascida, além de não comprovada, não foi submetida a análise e decisão prévia do juízo de primeiro grau, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR